Tribunal: TJSP
Processo: 2106778-96.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO COLETIVA No 0403263-60.1993.8.26.0053). Ausência de alegação do desacerto da aplicação do entendimento firmado no E. STJ em julgamentos repetitivos. Razões recursais dissociadas da matéria tratada nestes autos.

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO COLETIVA No 0403263-60.1993.8.26.0053). Ausência de alegação do desacerto da aplicação do entendimento firmado no E. STJ em julgamentos repetitivos. Razões recursais dissociadas da matéria tratada nestes autos. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0001000815
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
2106778-
96.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante BANCO DO BRASIL S/A, são agravados
FRANCISCO CRESCIULO (ESPÓLIO) e DAMARES CRESCIULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
Agravo Interno. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2106778-96.2019.8.26.0000/50000 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 2106778-96.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO (6a VARA DE FAZENDA PÚBLICA)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS: FRANCISCO CRESCIULO E DAMARES CRESCIULO
VOTO No 37.589
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA
PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO
COLETIVA No 0403263-60.1993.8.26.0053). Ausência
de
alegação
do
desacerto
da
aplicação
do
entendimento firmado no E. STJ em julgamentos
repetitivos. Razões recursais
dissociadas da
matéria
tratada
nestes
autos.
Recurso
não
conhecido.
Trata-se de Agravo Interno interposto
por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão que, em
cumprimento individual de sentença proferida em ação
civil pública, negou seguimento a recurso especial,
pois o V. Acórdão recorrido observou as orientações
estabelecidas pelo E. Superior Tribunal de Justiça nos
Recursos Especiais nos
1.243.887/PR, 1.361.800/SP,
1.370.899/SP, 1.392.245/DF e 1.273.643/PR, julgados
sob o regime dos recursos repetitivos. Alega: (a)
necessidade de sobrestamento do feito pelo prazo de
vinte e quatro meses, a fim de possibilitar a adesão
dos poupadores ao acordo coletivo homologado pelo E.
Supremo Tribunal Federal; (b) obrigatoriedade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2106778-96.2019.8.26.0000/50000 - Voto no
3
suspensão do recurso até o julgamento final do Recurso
Especial no 1.438.263/SP; (c) ilegitimidade ativa dos
poupadores não associados ao IDEC, conforme entendimento firmado pela E. Suprema Corte nos
Recursos Extraordinários nos 573.232/SC e 885.658/SP; e
(d) afronta aos princípios da segurança jurídica, do
contraditório e da ampla defesa.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
O recurso não deve ser conhecido.
Com
efeito,
o
agravo
interno
de
competência da Câmara Especial de Presidentes apenas
comportará provimento se o recorrente demonstrar que,
por ausência de similitude fática, a tese firmada no
E. Superior Tribunal de Justiça sob o regime dos
recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
No caso, contudo, o agravante não alegou
o desacerto da aplicação dos precedentes repetitivos
adotados na decisão hostilizada, referentes aos temas
480, 515, 685 e 887.
Nos termos dos arts. 932, III, e 1.021,
§1o, do CPC, é necessária impugnação específica dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2106778-96.2019.8.26.0000/50000 - Voto no
4
fundamentos da decisão agravada, sob pena de não
conhecimento do reclamo.
Descabida a pretensão de suspensão do
presente agravo interno, uma vez que a E. Corte
Superior,
ao
afetar
os
Recursos
Especiais
nos
1.361.872/SP, 1.362.022/SP e 1.438.263/SP ao regime
dos recursos repetitivos no tema 948, determinou a
suspensão exclusivamente dos recursos especiais e
agravos em recurso especial.
Em relação à aplicação do decidido nos
Recursos Extraordinários nos 573.232/SC e 885.658/SP, é
inviável a revisão da decisão nesta Câmara Especial de
Presidentes em agravo interno em recurso especial, a
teor do art. 33-A do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça, incluído pelo Assento Regimental no 565/2017,
e do art. 1.042 do CPC.
De resto, registro não ser possível
impor aos poupadores, neste momento processual, a
suspensão decorrente do acordo de âmbito nacional
firmado entre as partes envolvidas nos Recursos
Extraordinários nos 626.307/SP (tema 264
Planos
Bresser e Verão), 591.797/SP (tema 265 Plano Collor
I nos valores não bloqueados), 631.363/SP (tema 284
Plano Collor I nos valores bloqueados) e 632.212/SP
(tema 285 Plano Collor II).
Isso porque a presente execução individual está lastreada em sentença coletiva transitada em julgado, não se enquadrando na
determinação de sobrestamento contida no Recurso
Extraordinário no 626.307/SP (Rcl no 12.739/DF, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2106778-96.2019.8.26.0000/50000 - Voto no
5
Min.
Teori
Zavascki,
DJe
de
15.2.2013;
Rcl
no
19.590/GO, Rel. Min. Carmen Lúcia, DJe de 25.8.2015;
Rcl no 12.940/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de
3.6.2014, e Rcl no 13.175/SP, Rel. Min. Rosa Weber,
DJe de 20.8.2013).
Pelo exposto, não conheço do Agravo
Interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO